Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803114-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAILSON BRAGA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 0803114-73.2025.8.14.0000 impetrado em seu favor.

II. Questão em discussão:

2.

O agravante alega:

2.1

reconsideração da decisão agravada, para que o habeas corpus seja apreciado e concedida a ordem.

III. razões de decidir

3.

A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do
Habeas Corpus
, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir.

4.

Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no
Habeas Corpus
originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
É
vedada a análise de matéria, em sede de
Habeas Corpus
, que não tenha sido previamente apreciada pela instância inferior
, sob pena de indesejada
supressão de instância
. Agir de outra forma seria
desvirtuar a própria natureza do
Habeas Corpus
como remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que já se tenha concretizado, e não a antecipar a cognição do órgão de primeira instância.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Regimental
impetrado e, no mérito, pelo
desprovimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº 0803114-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por RAILSON BRAGA DOS SANTOS contra a decisão monocrática de lavra deste Relator, que
não conheceu
do
Habeas Corpus
nº 0803114-73.2025.8.14.0000.

Em 04 de fevereiro de 2025, o impetrante ingressou com o
Habeas Corpus
em favor de RAILSON BRAGA DOS SANTOS, paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. O
writ
requereu, essencialmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Para tanto, foram apresentados os seguintes argumentos: necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Alegou-se que o paciente nada fez que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem, além de possuir residência fixa e trabalho.

O
Habeas Corpus
deixou de ser conhecido por decisão monocrática proferida em 19 de fevereiro de 2025. A decisão entendeu pela ausência de interesse de agir e supressão de instância, sob o argumento de que a defesa do paciente havia requerido pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10 de fevereiro de 2025, o qual ainda estava pendente de decisão naquela data. A decisão monocrática destacou que somente após o eventual indeferimento pelo magistrado de primeiro grau é que se tornaria viável a manifestação deste Tribunal.

O Impetrante ingressou com o presente Agravo Regimental em 13 de março de 2025. Pugna pela reconsideração da decisão agravada, sustentando que, embora tenha requerido a revogação da prisão preventiva em 10/02/2025 perante o juízo
a quo
, este pleito foi indeferido conforme decisão posterior.

Reitera os argumentos sobre a desnecessidade da prisão e a suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Afirma que "não se faz mais presentes os quesitos autorizadores da prisão preventiva previstas no Art. 312 do CPP" e que a prisão é "drástica e indevida antecipação de pena".

Subsidiariamente, requer a submissão do pleito ao órgão colegiado para que a "Decisão Máxima venha a ser dirimida pela Turma de Direito Penal", ou que a decisão agravada seja reconsiderada.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelo Agravante,
entendo que a decisão não merece ser reformada. Explico.

O presente Agravo Regimental ataca a
decisão monocrática
que
não conheceu
do
Habeas Corpus
. O cerne daquela decisão foi a constatação inequívoca de que a matéria trazida à baila no
writ
– o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva –
já havia sido submetida ao Juízo de primeiro grau e se encontrava, à época da impetração e da decisão monocrática, ainda pendente de análise
.

Conforme amplamente consolidado pela jurisprudência pátria, inclusive por esta E. Corte e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é
vedada a análise de matéria, em sede de
Habeas Corpus
, que não tenha sido previamente apreciada pela instância inferior
, sob pena de indesejada
supressão de instância
. Agir de outra forma seria
desvirtuar a própria natureza do
Habeas Corpus
como remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que já se tenha concretizado, e não a antecipar a cognição do órgão de primeira instância.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Su perior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n . 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes . 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022) . 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, as questões relativas à data-base para os benefícios da execução nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. Em vez de rebater os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ . 5. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no HC: 845170 MG 2023/0281883-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação . Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida . I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art . 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância . IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1 . A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar . Belém/PA, 24 de setembro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

No caso específico dos autos, o
Habeas Corpus
foi impetrado com o objetivo precípuo de obter a revogação ou substituição da prisão preventiva do Paciente. Entretanto, a defesa já havia apresentado pedido com idêntico objeto perante o Juízo processante em 10 de fevereiro de 2025. A decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
foi proferida em 19 de fevereiro de 2025. Neste lapso temporal, o pedido formulado no primeiro grau
ainda não havia sido decidido
.

Observe-se, por oportuno, que a decisão do Juízo
a quo
que apreciou e
indeferiu
os pleitos de revogação/substituição da prisão preventiva foi proferida apenas em 28 de fevereiro de 2025,
posteriormente
à decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
. Este fato, longe de infirmar o decidido,
corrobora a correção
da decisão agravada, pois demonstra que, no momento em que o
writ
foi analisado, a matéria
estava, de fato, pendente de julgamento na origem
.

Não se verifica, outrossim, na decisão impugnada,
nenhuma ilegalidade manifesta ou teratologia
que justificasse a superação do entendimento consolidado sobre a supressão de instância para a concessão da ordem de ofício. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento dominante, consignando, inclusive, recomendação para a celeridade na análise do pleito na origem.

Portanto, a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
, por
evitar a indevida supressão de instância
em relação a pleito pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
e por
não vislumbrar flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão da ordem de ofício, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.

Manter a decisão agravada é imperativo para a preservação da higidez do sistema recursal e para o respeito às competências jurisdicionais. O Agravo Regimental, ao tentar ressuscitar o debate de mérito previamente inadmitido por óbice processual, não apresenta fundamento hábil a justificar a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao Agravo Regimental.

É o meu voto

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/05/2025